Tribunal: TJPA
Processo: 0005926-13.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005926-13.2020.8.14.0028

APELANTE: MAIZA MARQUES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito da violência doméstica. prescrição da pretensão punitiva. inocorrência. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação criminal interposto por ré condenada pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva, aplicando o redutor do art. 115 do CP, diante da menoridade relativa da ré à época dos fatos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva se consumou entre os marcos temporais defendidos pela apelante, quais sejam: a data do fato (02/08/2020) e o recebimento da denúncia (16/10/2023), ou se devem prevalecer os marcos legais estabelecidos no art. 110, § 1º, e no art. 117 do Código Penal, a saber: o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (14/02/2025).

iii. razões de decidir

3. A prescrição retroativa não pode ter como termo inicial a data da infração penal, conforme vedação expressa do art. 110, § 1º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010.

4. A pena fixada (03 meses de detenção) atrai o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, do CP), reduzido à metade (1 ano e 6 meses) nos termos do art. 115 do CP.

5. Entre os marcos interruptivos legalmente válidos — recebimento da denúncia (16/10/2023) e publicação da sentença condenatória (14/02/2025) — transcorreu período inferior a 1 ano e 6 meses, não havendo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contagem da prescrição retroativa não pode ter como termo inicial a data do fato criminoso, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A prescrição deve ser aferida entre marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, não se consumando quando o prazo legal não é alcançado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; TJ-PE, HC nº 0017715-36.2024.8.17.9000, Rel. Des. André Vicente Pires Rosa, j. 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão ordinária presencial de julgamento realizada no dia dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por Maiza Marques Lima
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
(ID 26089231), que a
condenou nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, na forma do artigo 44 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 28435987), a defesa pugna pela
declaração de extinção da punibilidade da apelante, com base na prescrição da pretensão punitiva
, sustentando que a pena aplicada (03 meses de detenção) atrai o prazo prescricional de 03 anos, conforme art. 109, VI, do CP, sendo a ré menor de 21 anos à época dos fatos (nascida em 29/11/2001), incide a redução prevista no art. 115 do CP, resultando em prazo prescricional de 01 ano e 06 meses.

Enfatiza, em suas razões que, o entre a
data do fato (02/08/2020)
e o
recebimento da denúncia (16/10/2023)
, transcorreu período superior ao previsto em lei, caracterizando-se a
prescrição retroativa
, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 29477355), o Ministério Público requer o
provimento do recurso
, também reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da apelante.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta pelo provimento do recurso de apelação, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, em virtude da prescrição mas, dessa vez, faz a contagem dos marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória

(ID 30608350).

É o relatório. Sem revisão. Crime com pena de detenção.

À inclusão em Pauta em Sessão de julgamento presencial.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, pretende a defesa a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 115 do Código Penal.

A sentença combatida condenou a apelante
Maiza Marques Lima
à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no artigo
129, § 9º, do Código Penal
, com fixação de
regime inicial aberto
, tendo sido a pena privativa de liberdade
substituída por prestação de serviços à comunidade
(art. 44 do CP), com sentença publicada em
14/02/2025
.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta que, por ser a ré menor de 21 anos à época dos fatos (nascida em 29/11/2001), o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, do Código Penal) deve ser reduzido pela metade (art. 115 do CP), resultando em
01 (um) ano e 6 (seis) meses
. Alega que tal prazo teria transcorrido entre a
data do fato (02/08/2020)
e o
recebimento da denúncia (16/10/2023)
, o que configuraria prescrição retroativa.

O Ministério Público de 1º e 2º grau, por sua vez, acompanha a tese defensiva, embora apresente
variação quanto à contagem dos marcos interruptivos
, utilizando o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
, como termo final da contagem.

De fato,
não há controvérsia quanto à pena aplicada
(inferior a 01 ano) e tampouco quanto à idade da apelante à época dos fatos (nascida em 29/11/2001), o que impõe, sim, a
redução do prazo prescricional pela metade
, conforme o artigo 115 do Código Penal:

Art. 109, VI, do Código Penal
:"A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
"

Art. 115 do Código Penal
: "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos."

Logo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
1 ano e 6 meses
(metade de 3 anos).

Contudo,
não assiste razão à Defesa
, tampouco ao Ministério Público, ao alegarem que transcorreu esse lapso entre a
data do fato
e o
recebimento da denúncia
, ou mesmo entre o
recebimento da denúncia
e a p
ublicação do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
, conforme passo a explicar.

A falha da tese defensiva consiste em adotar a
data do fato (02/08/2020)
como
marco inicial para a contagem da prescrição retroativa
, o que
não mais encontra respaldo jurídico
, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela
Lei nº 12.234/2010
, que
revogou a possibilidade de se iniciar a contagem da prescrição retroativa a partir da data da infração penal
.

A nova redação do
art. 110, § 1º, do Código Penal
, vigente desde 2010, estabelece de forma
clara e imperativa
:

Art. 110, § 1º, do Código Penal
–
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA 5 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. FATOS COMETIDOS ANTES DAS MUDANÇAS INTRODUZIDAS PELA LEI N. 12.234/2010. PRAZO DE DOZE ANOS NÃO VERIFICADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTES CITADOS. DENEGAÇÃO.

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é uma modalidade de prescrição calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou desde que negado provimento ao seu recurso.

2. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

3. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 146, determinando que: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

4. O prazo prescricional depois da prolação de sentença condenatória, sem que haja recurso da acusação, é regulado pela pena aplicada ao caso concreto.

5. No presente caso, o acusado, ora paciente, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional a ser utilizado é o disciplinado pelo artigo 109, inciso III, do Código Penal.

6. Segundo o disposto no art. 117, do CP, a data do recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição (inciso I), assim como a publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV) . 7. Para fins de verificação da prescrição, deve-se aferir se, entre os referidos marcos interruptivos, lapso durante o qual a prescrição corre normalmente, foi observado o prazo previsto no art. 109, do CP.

8. O crime foi cometido em 14/02/2005, com os seguintes marcos interruptivos da prescrição, a denúncia foi recebida em 03/03/2005, a sentença condenatória foi publicada em 01/09/2011, em 23/11/2021 foi publicado o acórdão do julgamento por este Tribunal, com trânsito em julgado em 18/03/2022, não transcorrendo 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, necessária para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

9. Destaque-se que, a infração ou crime anterior à vigência da Lei 12.234/2010, não se aplica a atual redação do art. 110, § 1º, do CP, razão pela qual a prescrição retroativa tem por termo inicial a data dos fatos delitivos.
(...) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00177153620248179000, Relator: ANDRE VICENTE PIRES ROSA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Gabinete do Des. André Vicente Pires Rosa (1ª CCRIM)”

Assim, sendo o fato
praticado em 02/08/2020
, já sob a vigência da referida alteração legislativa,
não há qualquer respaldo jurídico para que se inicie a contagem do prazo prescricional retroativo com base na data do fato
, como pretende a defesa.

Por outro lado, ainda que se reconheça a pena aplicada (03 meses de detenção) como atrativa do prazo de 03 anos (art. 109, VI, do CP), e sua redução pela metade pela menoridade relativa (art. 115 do CP), o que leva ao prazo de
01 ano e 6 meses
, o
prazo prescricional deve ser contado entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal
, e não entre a data do fato e o trânsito em julgado.

O artigo 117 do Código Penal dispõe:

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(...)

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

No caso concreto, os marcos interruptivos são o
recebimento da denúncia
: 16/10/2023 (ID 26089208) e a
publicação da sentença condenatória recorrível
: 14/02/2025 (ID 26089231).

Assim, entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença
— período no qual a prescrição poderia correr normalmente —
transcorreu apenas 1 ano, 3 meses e 29 dias
, ou seja,
tempo inferior ao prazo prescricional de 01 ano e 6 meses
.

Portanto,
não se consumou a prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos legalmente previstos
.

Não tendo transcorrido o prazo prescricional de 01 ano e 6 meses entre os
marcos interruptivos corretos (recebimento da denúncia e publicação da sentença)
, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por
Maiza Marques Lima
, mantendo-se
íntegra a sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (com a redação dada pela Lei n° 11.340/2006), ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção,
em regime aberto, substituída
por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025